Tribunal: TJDFT
Processo: 0738271-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738271-38.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO MATOS CLAUDIO APELADO: CARLOS GEORGE MEIRELES DAIA D E S P A C H O Da Apelação de ID 17156898 não é possível se verificar foi efetuado o pagamento das custas juntadas referentes ao processo em apreço. Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a Apelante RONALDO MATOS CLAUDIO para comprovar o recolhimento tempestivo do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2020 17:46:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador